Tribunal: STF
Processo: ARE 1495129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRISÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDENAÇÃO POR SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU FRAUDE NA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. ATO ILÍCITO RELATIVO À PRISÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    A RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ERRO JUDICIÁRIO NÃO DEVE SER FEITA COM BASE NA TEORIA OBJETIVA, MAS DE ACORDO COM A TEORIA SUBJETIVA, POIS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO GARANTIR A INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO, NO ART. 5º, LXXV, ESTABELECEU DISTINÇÃO COM A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL ESTATAL PREVISTA NO ART. 37, § 6º, CF. NESTA LINHA, EM SE TRATANDO DE ATOS JURISDICIONAIS, A RESPONSABILIDADE ESTATAL POR ERRO JUDICIÁRIO ENCONTRA-SE SUBORDINADA A UM REGIME JURÍDICO DIFERENCIADO, ISTO É, EM CONSONÂNCIA COM O QUE DISPÕEM OS ARTS. 630 DO CPP E 143, INCISO I, DO CPC/15, QUANDO SE MOSTRA NECESSÁRIO AVERIGUAR SE O MAGISTRADO PROCEDEU COM DOLO, FRAUDE OU MÁ-FÉ, NÃO COMPROVADO DOLO, FRAUDE OU MÁ-FÉ NA ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS, NÃO RESTA EVIDENCIADO O ALEGADO ERRO JUDICIÁRIO. [TJSC, REL. JAIME RAMOS]



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O autor reitera os termos expostos em sua petição inicial, no sentido de que tem direito de ser indenizado pelos danos morais e materiais suportados em decorrência do erro judiciário.[...]



    Nesta linha, em se tratando de atos jurisdicionais, a responsabilidade estatal por erro judiciário encontra-se subordinada a um regime jurídico diferenciado, isto é, em consonância com o que dispõem os artigos 630 do Código de Processo Penal e 143, inciso I, do Código de Processo Civil, quando se mostra necessário averiguar se o magistrado procedeu com dolo ou fraude.



    Assim, estando o regime de responsabilidade estatal por erro judiciário orientado pela teoria subjetiva, não se pode prescindir da demonstração do seu fundamental requisito, qual seja, tenha o órgão julgador atuado com culpa na entrega da prestação jurisdicional a seu encargo. [...]



    Contudo, a pretendida indenização está baseada no “erro” da autoridade policial e do Poder Judiciário, para cuja caracterização é exigível a ocorrência de dolo, fraude ou culpa dos agentes estatais, e, não restou provado qualquer ato ilícito praticado por tais agentes, no exercício da função, decorrente da persecução penal, ou, ainda, suposto erro judiciário.



    E, emerge dos autos, realmente, que o autor não logrou demonstrar ser abusiva, fraudulenta ou culposa a conduta estatal, por intermédio de seus agentes. Evidentemente, se a prisão era ilegal ou decorria de erro judiciário, cabia a ele demonstrar tal ilegalidade ou erro e, por meio dos recursos cabíveis, corrigi-los. [...]



    Neste termos, não restando demonstrado que a autoridade judiciária agiu de forma ilegal ou desmotivada, mas ao contrário, obedeceu a todas as formalidades legais, o fato do apelante ter permanecido preso durante o trâmite processual penal e após a sua condenação, não evidencia qualquer irregularidade, capaz de lhe gerar o direito de ser indenizado. Isto porque, ao determinar a permanência do acusado no cárcere, o magistrado entendeu estarem presentes os requisitos que justificavam o aprisionamento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente